Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PECULATO, CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL E MODIFICAÇÃO OU PAGAMENTO IRREGULAR EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. FIM DO MANDATO. PRORROGAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Penal Originária proposta para a apuração de crimes de peculato, contratação direta ilegal e modificação ou pagamento irregular de contrato administrativo.
2. A Defesa pleiteia a declinação da competência para o Juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de foro privilegiado por prerrogativa de função; e (ii) ratificar, ou não, o recebimento da denúncia feito em primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232627/DF, da Relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, firmou-se o entendimento de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”.
5. Sendo um dos acusados ex-deputado distrital, correto o declínio da competência para o Conselho Especial do TJDFT.
6. No caso concreto, descrevendo a denúncia a conduta individualizada de cada agente, bem como a exposição do fato criminoso, e todas as suas circunstâncias e a qualificação dos acusados, não há falar em rejeição.
7. Os documentos juntados aos autos trazem um lastro probatório mínimo, com indícios suficientes da ocorrência do crime e das pessoas envolvidas nas ações ora em comento, não havendo falar em falta de justa causa para a persecução penal.
8. Tendo o Juízo de primeiro grau analisado de forma bem aprofundada as respostas à acusação, e, não sendo o caso de nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 395 e 397 do CPP, impõe-se confirmar o recebimento da denúncia, observados os requisitos do art. 41 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Declarada a competência do Conselho Especial. Denúncia recebida.